Tribunal: TJDFT
Processo: 0723731-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723731-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANDREIA RODRIGUES BARBOSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de preferência constitucional de ID 27236046, intime-se a credora ANDREIA RODRIGUES BARBOSA, para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar aos autos original ou cópia autenticada de atestado médico atualizado com o nome e especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), porquanto os diagnósticos apresentados não constam da legislação pertinente para concessão da preferência constitucional. Alternativamente, apresentar laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência; 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado na página 2 - ID 27236046. Brasília, 15 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac